Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Realiza-se a execução no interesse do credor. Assim, embora seja possível ao Executado requerer a substituição da penhora, necessário comprovar, conforme preceitua o artigo 847 do CPC, que lhe será menos onerosa e não trará prejuízos ao Exequente.
2. Agravo de Instrumento improvido. Mantida a Decisão que indefere a substituição do veiculo dado em garantia.” Agravo Interno prejudicado.”